Tribunal: TJBA
Processo: 0350775-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0350775-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, FABIO RIVELLI

APELADO: FREDERICO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, FERNANDO MARQUES VILLA FLOR, ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, MARIANA HELENA OLIVEIRA MENDES, CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, LUCIANA FREIRE SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DESCUMPRIDO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. VALOR PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por construtora e incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de lucros cessantes, substituição de índice de reajuste e danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, discute-se a alegação de ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, a controvérsia consiste em saber: (i) se são devidos lucros cessantes sem comprovação de destinação locatícia; (ii) se é possível a substituição do índice de correção monetária INCC pelo IPCA após o término do prazo para entrega do imóvel; (iii) se o atraso na entrega do imóvel configura danos morais; e (iv) se o percentual de honorários advocatícios fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso, uma vez que os apelantes atacaram pontualmente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos específicos e coerentes que demonstram o inconformismo com a decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Os lucros cessantes são presumidos quando o contrato é mantido e o comprador aguarda a entrega do imóvel (interesse contratual positivo), sendo desnecessária a demonstração específica de destinação do imóvel para locação, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A fixação dos lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor corrigido do imóvel mostra-se razoável e em consonância com o entendimento jurisprudencial em casos análogos.

6. Ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel, inclusive o período de tolerância, mostra-se adequada a substituição do INCC pelo IPCA, índice oficial de inflação que melhor reflete a correção do valor da moeda.

7. O atraso expressivo na entrega do imóvel, superior a um ano após expirado o prazo contratual (considerando a tolerância), supera o mero aborrecimento contratual, caracterizando frustração ao adquirente pela quebra de expectativa, afetando planejamento de longo prazo e gerando ansiedade e intranquilidade, o que enseja reparação por danos morais.

8. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se moderado e proporcional, em consonância com os valores estabelecidos em casos análogos.

9. O percentual de honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação é adequado à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo de tramitação do processo, em curso há aproximadamente 12 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 422; CDC, art. 4º, III; CPC, arts. 85, §2º, 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6/2/2024; STJ, AgInt no REsp 2041393/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1737821/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/11/2020.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0350775-74.2013.8.05.0001,
de Salvador, sendo apelante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e BROTAS INCORPORADORA LTDA
e apelado
FREDERICO BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto desta Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça